Tribunal: TJMT
Processo: 1011836-30.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1011836-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[CLEMILTON LUCIO BRANA JUNIOR - CPF: 732.691.402-82 (RECORRIDO), HOMAILE MASCARIN DO VALE - CPF: 310.424.358-12 (ADVOGADO), TONY WEVERTON COZENDEY - CPF: 002.284.072-90 (RECORRENTE), WENDERSON VALE DO NASCIMENTO - CPF: 019.447.262-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME REJEITADA LIMINARMENTE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito de petição e de acesso à Justiça, embora assegurado constitucionalmente, não se reveste de caráter absoluto, devendo ser exercido com responsabilidade e boa-fé, sob pena de configuração de ato ilícito e consequente dever de indenizar.

2.
A rejeição liminar de queixa-crime, fundada na ausência de justa causa e de indícios mínimos da prática delituosa imputada, evidencia a utilização abusiva do direito de ação, configurando excesso que ultrapassa a proteção constitucional e enseja reparação por dano moral.

3. O dano moral restou caracterizado pelo constrangimento e abalo emocional suportado pelo recorrido em razão da instauração injustificada da persecução penal.

4. Inexistência de conexão processual a justificar a reunião de ações propostas em comarcas distintas e entre partes diversas, afastada a tese de burla ao teto de alçada dos Juizados Especiais.

5. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025